Tribunal: STF
Processo: Rcl 1004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-25
Data de publicação: 1999-11-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PREVISTA NA
ALÍNEA N DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPEDIMENTO DA
MAIORIA DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DA CONVOCAÇÃO DE JUÍZES DE DIREITO.
        Não havendo maioria desimpedida dos membros do tribunal de
origem para julgar o mandado de segurança, não é de se admitir a
substituição dos suspeitos ou impedidos mediante convocação de juízes
de direito de segunda entrância, mas sim de deslocar-se a competência
para o Supremo Tribunal Federal, na forma da alínea n do inc. I do art.
102 da Constituição Federal.
        Procedência da reclamação.